Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723580-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A advogada da Agravante comunicou a renúncia ao mandato (ID 75386387). Desnecessária a intimação da Agravante para regularizar sua representação, vez que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que já constituiu novo advogado. Tendo em vista que já houve julgamento do recurso (acórdão no ID 75158415), aguarde-se o transcurso do prazo para eventual interposição de novo recurso e, na ausência de insurgência das partes, arquive-se. À Secretaria para cadastro do novo advogado da Agravante, constituído nos autos de origem (ID 245169868). Brasília, 26 de agosto de 2025 14:28:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador